Tribunal: TJDFT
Processo: 0012379-65.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0012379-65.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: PAULO ROBERTO ANES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Intimado o advogado do apelante – Dr. Gustavo Machado Soares, OAB/GO 27893A - para apresentar as razões de apelação, esse não se manifestou (ID 32131234). E o apelante não foi intimado para constituir novo advogado, porque não reside no endereço que consta nos autos (ID 32932071). Intime-se, pela derradeira vez, o advogado, Dr. Gustavo Machado Soares, OAB/GO 27893A, para que apresente as razões de apelação. Caso não as apresente ou não informe eventual renúncia ao mandato, encaminhem-se à OAB/DF cópia da presente decisão, da procuração outorgada ao advogado, comunicando o fato. Depois, se não apresentadas as razões, encaminhe-se à Defensoria Pública para apresentá-las. Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2022. Desembargador JAIR SOARES